Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0012481-98.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL CAPITAL BRASIL EMBARGADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP (HOSPITAL CAPITAL BRASIL) opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 26950210. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator